Tribunal: TJSP
Processo: 1049158-42.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Fundamento para o reconhecimento da cobrança de comissão de corretagem equivocado. Ocorrência. Acolhimento em parte, tão somente para esclarecimento, mas sem efeito modificativo, apenas para sanar a contrariedade apontada, mantendo-se a decisão de desprovimento do recurso. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.